Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA VERBA. APLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As necessidades de crianças em tenra idade são presumidas e a obrigação de alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. No caso, o Requerido ficou revel, presumindo-se, portanto, verdadeira a situação fática descrita na inicial. Considerando-se as variáveis de necessidade e possibilidade, deve ser majorada a obrigação alimentar, de modo a preservar a saúde e desenvolvimento da infante, e ao mesmo tempo preservar a situação financeira do Réu.
4. Recurso conhecido e provido.